Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018007-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSA LIMA DA SILVA KUHN - CPF: 022.937.092-64 (ADVOGADO), DIEGO PAULO LEITE - CPF: 024.854.702-00 (AGRAVANTE), JAQUELINE MARTINS PIRES LUZ - CPF: 021.181.182-36 (ADVOGADO), T. R. R. L. - CPF: 064.304.052-81 (AGRAVADO), TAIS RAIANE ROSSETI LINHARES - CPF: 036.483.492-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM
6
0%
(SESSENTA POR CENTO)
DO SALÁRIO
-
MÍNIMO
ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
– PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA
20
% (
VINTE
POR CENTO)

– INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PROVIDO.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do
alimentante.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO PAULO LEITE
, nos autos da
Ação de
Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por
T. R. R. L. representado por sua genitora TAIS RAIANE ROSSETI LINHARES
,
contra
a
d
ecisão proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Sinop
/MT
que fixou os alimentos provisórios em favor do filho menor
em

60% (sessenta
por cento
) do
salário
-
mínimo
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias (ID
223833155
– fls. 53/56)
.

Sustenta o agravante
, em suas razões recursais (ID
223831154
),
que

exerce atividade profissional autônoma como pintor, laborando em formato de diárias que giram em torno de R$ 130,00 (cento e trinta reais)

Afirma que sua renda mensal gira em torno de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
pois seu trabalho é exercido em formato de diárias, sendo realizada em torno de 15 a 20 diárias por mês
.

Aduz ter outro filho menor, atualmente com 09 (nove) anos de idade, o qual recebe pensão alimentícia no valor equivalente a 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo, o que representa a quantia de R$ 225,92 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), acrescido de 50% das despesas extraordinárias, conforme estabelecido nos autos do processo de no 7007763-55.2016.8.22.0010.

Assevera
ser pessoa de baixo grau de instrução, cuja única fonte de renda compreende as diárias como pintor, o que o impossibilita de
suportar o encargo alimentar no montante fixado pelo juízo condutor do feito já que 60% do salário-mínimo equivale a R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), além das despesas extraordinárias.

Sob tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para que os alimentos fossem reduzidos ao percentual de 20% (vinte por cento) do salário
-
mínimo vigente. No mérito, requereu o provimento do recurso com a confirmação da liminar tornando-a definitiva.

A liminar foi deferida
(ID
224233151
)
.

Não foram prestadas in
formações
pelo juízo singular (
ID

225573687
)
.

Sem c
ontrarrazões (ID
229698677
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o

Dr.
Roberto Aparecido Turin
,
opina pelo provimento do recurso (
ID
236852695
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, o agravante recorre da decisão que fixou os alimentos provisórios em
6
0% (cinquenta por cento) do salário
-
mínimo vigente,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias,
ao argumento de que não pode arcar com o montante fixado por auferir renda mensal
variável que gira em torno de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que de fato o agravante não possui nenhum vínculo empregatício
,
exercendo atividade profissional
autônoma como pintor,
renda mensal variável que gira em torno de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, conforme demonstram a CTPS e
o contrato de prestação de serviço
que instruem o presente recurso (
IDs

223831182
e
223831162
).

Consta
,
ainda, que além do agravado
,
o agravante possui outro filho menor, atualmente com 0
9 (nove)
de idade,
com o qual contribui mensalmente com pensão alimentícia fixada em 16% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinários,
conforme certidão de nascimento de ID
223831172
e Termo de Audiência de Conciliação nos autos de no 7007763-55.2016.8.22.0010 de ID 223831173
.

Não se pode olvidar que a verba alimentar se destina ao sustento dos filhos menores. No entanto, havendo fortes indícios pelos documentos juntados até o momento aos autos de que a renda mensal do agravante
não ultrapassa o
valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, não há como manter os alimentos provisórios em valor correspondente a
60% (sessenta por cento)
salário
-
mínimo,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias,
pois fixado em valor elevado para realidade dos autos.

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Os alimentos provisórios não devem ser reduzidos, se, em princípio, está demonstrado o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante
. [...].”
(RAI. No 15186/2007 - 3a
Câm
Cível - Comarca de Juscimeira - Rel. Des. Ernani Vieira de Souza, j. 21/5/2007).
(
g.n
.).

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade do alimentando e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos
o trecho abaixo transcrito
(ID
236852695
):

“(...)
É o relatório.

O recurso comporta provimento.

A questão recursal está em saber se o recorrente realmente não dispõe de receita mensal suficiente.

Quando estamos diante de uma discussão jurídica sobre o valor da pensão alimentícia, sabemos que a lei determina que os alimentos

sejam fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1o do Código Civil).

Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam: a) necessidades da "reclamante" (aquela que promove a ação, também denominada de "
alimentária
" ou "alimentanda", isto é, aquela que recebe ou pretende receber a pensão); b) as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão); e ainda há um terceiro requisito que se mostra em voga: c) a proporcionalidade no valor arbitrado.

A aferição do trinômio necessidade – possibilidade - proporcionalidade,
ex
vi do art. 1694, do Código Civil/2002, reclama por uma apreciação probatória verticalizada, equacionando-se as possibilidades daquele que tem o dever legal de prestar os alimentos com as reais necessidades daquele que os reclama, por certo, somente após a superação da fase instrutória, a prova necessária ao exame destas condições se fará presente nos autos.

Nesse passo, entendo que os documentos que instruem a peça recursal confirmam a insuficiência de renda que o Agravante alega para suportar com o pagamento dos alimentos provisórios nos moldes como arbitrado, já que sua renda mensal não ultrapassa a R$ 2.500,00.

Além disso, comprovou suas despesas mensais, assim como a pensão alimentícia que paga para o outro filho.

Isso posto, manifestação pelo provimento do recurso.
(...).”

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para reduzir os alimentos provisórios para o valor correspondente a 20% (trinta por cento) do salário
-
mínimo vigente
, sem prejuízo do pagamento de 50% das despesas extraordinárias
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024